Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720790-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE BARBOSA CURADO FILHO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique a Secretaria o cumprimento da parte final da decisão de ID 59797330. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito, conforme requerido na petição de ID 60916283. Intime-se a autoridade coatora para apresentar resposta ao agravo interno interposto pelo impetrante, caso queira, no prazo de 5 dias (ID 60993747). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator